Tribunal: STF
Processo: AP 1533
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de LEONIRIA CAMARGO DE SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/8/2025 (eDoc. 133).
Em 26/8/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LEONIRIA CAMARGO DE SOUZA (eDoc.134).
O Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR comunicou o cumprimento da pena pela ré, salientando que “Leoniria Camargo de Souza cumpriu os serviços à comunidade (seq. 44), participou do curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12 horas (seq. 41), recolheu o valor da multa”(eDoc.147).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de Leoniria Camargo de Souza pelo integral cumprimento das penas impostas” (eDoc. 150).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, observo que o executado, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros - Subgrupamento de Santa Terezinha de Itaipu/PR (eDocs. 147, fls. 67, 77, 82).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 147, fls. 61, 70, 75 e 79).
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, houve o pagamento integral da pena de multa, no valor de R$ 15.231,90 (quinze mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos) (eDoc. 190, fl. 2).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:

“Leoniria Camargo de Souza foi condenada pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), à pena de um ano de reclusão, no regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pela prática da conduta penal de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), a ré foi condenada à pena de vinte dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo à época dos fatos.
Nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e do art. 61 do Código de Processo Penal, compete ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.
Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade, realizadas no 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Foram juntados os relatórios com o controle de frequência e atividade exercida devidamente preenchidos5 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”6 . Acrescente-se que não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Dessa forma, a pena imposta em relação a esse crime foi integralmente cumprida.
No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), foi acostado aos autos o comprovante de pagamento”. 

Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONIRIA CAMARGO DE SOUZA (CPF nº 083.411.839-43).
Comunique-se ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente